Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737128-38.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA PARDIM BELLAVER APELADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Daniela Pardim Bellaver contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor-Presidente da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde que negou seu remanejamento dentro do Programa Médicos pelo Brasil do Município de Caçador/SC para o Município de Arroio do Silva/SC (id 56670673). O Juízo de Primeiro Grau denegou a segurança sob o fundamento da inexistência de prova de vaga em Arroio do Silva/SC e que o remanejamento se encontra na esfera de discricionariedade administrativa (id 56670700). Constato que a apelante encontra-se lotada em Caçador e pretende ser remanejada para Arroio do Silva, ambos os municípios no Estado de Santa Catarina. Intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de cinco (5) dias a respeito de eventual incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do processo em razão da possível escolha aleatória de foro para propositura da demanda. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator